Tribunal: TCU
Processo: 009.289/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4197/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor de Antonio Joao de Faveri, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, Considerando os pareceres exarados nos autos lavrados pela AudTCE e pelo MP/TCU (peças 38 a 41); Considerando o ínterim de inação processual entre o dia 16/12/2016, data em que ministério informou ao município que o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira de Serviços correspondente ao exercício de 2014 fora habilitado para as devidas correções por parte do gestor local e que o Conselho de Assistência Social deveria se manifestar quanto ao novo preenchimento (peça 8), e 6/4/2021, momento em que se produziu a Nota técnica 2207/2021, da Coordenação Geral de Prestação de Contas (peça 19); e Considerando, portanto, a consumação da prescrição trienal intercorrente (art. 8o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 8° da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória relativa aos fatos discutidos no presente processo, arquivar os presentes autos e dar ciência do teor desta decisão aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.289/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Joao de Faveri (XXX.058.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jacinto Machado - SC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.